Tribunal: STF
Processo: RHC 61096
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-16
Data de publicação: 1983-08-16

Ementa:
-HABEAS CORPUS. DENUNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. TIPICIDADE PENAL.
EVIDENCIA INEXISTENTE. REEXAME DE PROVA. - O FATO DESCRITO NA
DENUNCIA E REPRESENTATIVO, EM TESE, DE UM DELITO TIPIFICADO EM LEI,
RESTANDO PATENTEADA A MATERIALIDADE DOS CRIMES. A ANALISE DOS
ELEMENTOS PROBATORIOS, CAPTADOS NO INQUERITO POLICIAL, NÃO PROPICIA
UMA EVIDENCIA DE FALTA DE JUSTA CAUSA, AUTORIZATIVA DO TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL, SENAO QUE RECLAMA DESLINDE DOS FATOS NA OPORTUNA
AFERIÇÃO PELO CONTRADITORIO. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.